Tribunal: TJES
Processo: 0003438-32.2020.8.08.0035
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): SERGIO RICARDO DE SOUZA
Órgão julgador: SERGIO RICARDO DE SOUZA
Órgão colegiado: 3ª Câmara Cível
Assuntos: Indenização por Dano Moral
Data de julgamento: 2025-09-12

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
3ª CÂMARA CÍVEL

PROCESSO Nº 0003438-32.2020.8.08.0035

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: M. T. D. S.

APELADO: MUNICIPIO DE VILA VELHA

RELATOR(A):
SERGIO RICARDO DE SOUZA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

Ementa
:
DIREITO ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. RESPONSABILIDADE CIVIL DO ESTADO. OMISSÃO ESPECÍFICA. ALUNO COM DEFICIÊNCIA. AUSÊNCIA DE VÍCIO NA DECISÃO EMBARGADA. EMBARGOS
DESPROVIDOS
.

I. CASO EM EXAME

Embargos de declaração opostos contra acórdão que, por maioria, deu provimento à apelação interposta pelo autor, reformando a sentença de improcedência para julgar procedente o pedido de indenização por danos morais decorrente da omissão específica do ente municipal no dever de cuidado com aluno deficiente, fixando a indenização em R$ 10.000,00. O embargante alega omissão quanto à análise do nexo causal, ausência de negligência em razão da prestação dos primeiros socorros e pleiteia efeitos infringentes ao recurso para afastar a responsabilidade civil.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) definir se o acórdão incorreu em omissão ao deixar de analisar o argumento da ausência de nexo de causalidade; (ii) estabelecer se houve omissão quanto à consideração da prestação dos primeiros socorros.

III. RAZÕES DE DECIDIR

O acórdão embargado apresenta fundamentação clara e suficiente, analisando de forma adequada o nexo causal entre a conduta estatal e o dano suportado, à luz do conjunto probatório, especialmente quanto à ausência de supervisão qualificada e à negligência no socorro imediato.

A alegação de prestação de primeiros socorros foi expressamente enfrentada no voto condutor, o qual evidenciou a ausência de comprovação de atuação diligente do ente público e afastou a tese defensiva da municipalidade.

O recurso de embargos de declaração não se presta à rediscussão do mérito nem ao reexame de fundamentos rejeitados, sendo incabível sua utilização com efeitos infringentes quando inexistentes os vícios do art. 1.022 do CPC.

A jurisprudência do STJ é firme no sentido de que o simples inconformismo da parte com o resultado do julgamento não justifica o acolhimento dos embargos de declaração com intuito modificativo.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Embargos de declaração desprovidos.

Tese de julgamento
:

É incabível a atribuição de efeitos infringentes aos embargos de declaração quando ausentes os vícios do art. 1.022 do CPC/2015.

A mera pretensão de rediscussão do mérito, sob a alegação de omissão inexistente, não autoriza a modificação do julgado.

O acórdão que enfrenta adequadamente o conjunto fático-probatório e apresenta fundamentação suficiente não incorre em negativa de prestação jurisdicional.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, arts. 37, § 6º, 93, IX e 227; CPC/2015, art. 1.022.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, EDcl no AgInt no AREsp 1131270/SP, Rel. Min. Luis Felipe Salomão, Quarta Turma, j. 07.06.2018, DJe 13.06.2018; STJ, AgInt nos EDcl no REsp 1914792/RS, Rel. Min. Afrânio Vilela, Segunda Turma, j. 22.04.2024, DJe 25.04.2024; STJ, EDcl no AgInt no AREsp 2369902/SP, Rel. Min. Mauro Campbell Marques, Segunda Turma, j. 13.11.2023, DJe 17.11.2023; STJ, EDcl-AgInt-MS 28.216/SP, Rel. Min. Herman Benjamin, Primeira Seção, DJe 24.11.2022.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: A unanimidade, conhecer e não acolher os Embargos de Declaração, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA

Composição de julgamento: Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA - SERGIO RICARDO DE SOUZA - Relator / Gabinete Desª. DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - Vogal / Gabinete Des. Convocado ALDARY NUNES JUNIOR - ALDARY NUNES JUNIOR - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Desª. DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. Convocado ALDARY NUNES JUNIOR - ALDARY NUNES JUNIOR (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
NA APELAÇÃO CÍVEL
Nº
0003438-32.2020.8.08.0035

EMBARGANTE: MUNICÍPIO DE VILA VELHA

EMBARGADO: M.T.D.S.

RELATOR: DESEMBARGADOR SÉRGIO RICARDO DE SOUZA

VOTO

Conforme relatado, trata-se de recurso de embargos de declaração opostos pelo
MUNICÍPIO DE VILA VELHA
contra o v. acórdão (ID. 10217582), por meio do qual esta Egrégia Terceira Câmara Cível, por maioria de votos, deu provimento ao recurso de apelação interposto por
M. T. D. S.
para reformar a sentença recorrida, julgando procedente o pedido de indenização por danos morais em razão de omissão específica da administração pública no dever de cuidado com aluno deficiente, fixando a compensação em R$ 10.000,00 (dez mil reais).

Em suas razões recursais (ID. 10782870), o recorrente alega, em síntese, que:
(i)
o v. acórdão incorreu em omissão ao deixar de enfrentar argumento da defesa no sentido de que inexistia prova do nexo de causalidade

entre a conduta estatal e o dano suportado pelo aluno;
(ii)
o acórdão não teria considerado que os primeiros socorros foram prestados

tão logo o quadro clínico foi detectado, afastando a existência de negligência.

Com base nessas alegações, pleiteia seja o recurso provido para sanar os vícios de omissão e afastar a responsabilidade civil imputada, com a consequente reforma do julgado.

Sem contrarrazões.

Preenchidos os requisitos de admissibilidade recursal, conheço dos embargos opostos e passo à análise das suas razões.

É cediço que os embargos de declaração inserem-se na categoria dos recursos de fundamentação vinculada, sendo suas hipóteses de cabimento taxativamente previstas na legislação processual civil, quais sejam: obscuridade, contradição, omissão ou erro material (art. 1.022 do CPC/2015).

No caso em exame, embora o embargante aponte vícios de omissão no acórdão embargado — o que autoriza o conhecimento do recurso —, verifica-se, ao analisar a decisão colegiada

recorrida, que a real intenção do embargante é a reapreciação da matéria já devidamente examinada e decidida por este órgão colegiado.

Com efeito, analisando os autos do processo, percebe-se que o acórdão embargado apresenta fundamentos que afastam as alegadas omissões, uma vez que as matérias controvertidas foram expressamente enfrentadas por esta colenda Câmara.

Quanto à alegação de que o v. acórdão teria incorrido em omissão ao não enfrentar o argumento defensivo acerca da ausência de prova do nexo de causalidade entre a conduta estatal e o dano suportado pelo aluno não se sustenta diante de uma leitura sistemática do julgado, pois
a
motivação exposta no
v. acórdão

trata expressamente

da configuração
do liame causal a partir do conjunto fático-probatório
, senão vejamos:

“Sob essa perspectiva, restou evidenciada a falha na prestação do serviço público quando o dever de vigilância e guarda do aluno da instituição pública de ensino não foi devidamente observada por seus agentes, encargo indissociável do dever que incumbe ao Estado de dispensar proteção efetiva a todos os estudantes que se acharem sob sua guarda imediata.

Descumprida essa obrigação e vulnerada a integridade corporal do aluno que sofreu lesão no ambiente escolar, emerge a responsabilidade civil do Poder Público pelos danos causados em decorrência de ato omissivo de seus agentes dentro das dependências de escolas públicas.

Vê-se, portanto, o nexo causal entre o dano sofrido pelo Apelante e a omissão ou falha no dever de vigilância imputável aos agentes prestadores do serviço público de educação, o que enseja a reparação
.”

No que concerne à alegação de que houve omissão ao não ter sido considerado que os socorros foram prestados ao embargado tão logo a situação foi detectada, verifica-se que o v. acórdão expressamente enfrentou a questão para concluir que, na hipótese, houve negligência.

Transcreve-se, por oportuno, excerto elucidativo:

“Tal fato demonstra que o Município deixou de comprovar que seus agentes não foram negligentes ou omissos, bem como inexiste prova de que prestaram os primeiros socorros ao menor de forma imediata.”

No mesmo diapasão, ao discorrer sobre a natureza do dever específico de vigilância — especialmente em contexto de vulnerabilidade agravada do aluno — o acórdão consigna expressamente a subsunção da hipótese concreta à regra de responsabilidade objetiva do Estado:

“Ainda que intercorrências sejam triviais em aulas de educação física, no caso concreto está presente a hipótese de omissão específica que enseja a incidência do disposto no artigo 37, § 6º, da Constituição Federal.”

Desse modo, houve expresso enfrentamento do tema relativo ao liame causal entre a conduta omissiva estatal e o evento danoso, à luz dos elementos probatórios constantes dos autos, mormente diante da ausência da cuidadora designada, da condição neurológica do aluno (epilepsia associada a deficit cognitivo) e da omissão quanto ao socorro imediato — fatores que, conjuntamente, configuram quadro típico de responsabilidade objetiva por omissão específica, segundo a jurisprudência consolidada do Supremo Tribunal Federal.

Nesse sentido, percebe-se que o embargante, inconformado com o resultado do julgamento da apelação interposta, pretende tão somente a reapreciação das razões do acórdão proferido, haja vista que inexistem os vícios apontados. Para tal finalidade, inviável a oposição de embargos declaratórios, senão vejamos:

[...]
Não se prestam os aclaratórios ao simples reexame de questões já analisadas, com o intuito de meramente dar efeito modificativo ao recurso. 3. A parte embargante, na verdade, deseja a rediscussão da matéria, já julgada de maneira inequívoca. Essa pretensão não está em harmonia com a natureza e a função dos embargos declaratórios prevista no art. 1022 do CPC.
4. Embargos de declaração rejeitados. (EDcl no AgInt no AREsp 1131270/SP, Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, QUARTA TURMA, julgado em 07/06/2018, DJe 13/06/2018).

Pelo exposto,
CONHEÇO
dos embargos de declaração opostos pelo
MUNICÍPIO DE VILA VELHA
e, no mérito,
NEGO-
LHES
PROVIMENTO
.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Manifesto-me por acompanhar o voto lançado pela douta relatoria.

É, respeitosamente, como voto.

DESEMBARGADORA DÉBORA MARIA AMBOS CORRÊA DA SILVA:

Acompanho o voto proferido pelo eminente Relator, no sentido de CONHECER dos aclaratórios e
NEGAR-LHES PROVIMENTO
, mantendo intacto o acórdão guerreado.